Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-74.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1016646-74.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: JOEL CAMILO DE SOUZA.
Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Data do Julgamento: 22/09/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
2. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016646-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL CAMILO DE SOUZA - CPF: 303.073.339-49 (RECORRENTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM
JULGADO
- MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE
COISA

JULGADA -
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA
COISA

JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2.

Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil e condenou a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe
de 9%, e ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, no importe de 10%, ambos sobre o valor da causa.

O requerente requer a reforma da sentença, para afastar a condenação em litigância de má-fé.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, verifico que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“(...)
A parte Autora nega a contração de empréstimo consignado no 593453297 no valor de R$ 8.590,01 em 72 parcelas assinado em 07/05/2019
.

Todavia, merece guarida a tese de COISA JULGADA aventada pela parte Ré que demonstra a existência dos autos no 1004178-49.2020.8.11.0015 o qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível
desta Comarca tendo sido julgada improcedente e versando sobre o mesmo contrato.

No caso concreto a parte Autora incorreu nas condutas previstas no art. 80, incisos II e III do CPC ao tentar induzir este Juízo em erro e buscar o Juizado Especial com o intuito de reverter uma sentença transitada em julgada subvertendo o devido processo legal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC, CONHEÇO da PREJUDICIAL de MÉRITO da COISA JULGADA para JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito.

Concomitantemente, por litigar de má-fé CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa no montante de 9% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 2o, do CPC.
(...).”

Destarte, os documentos juntados aos autos evidenciam que o recorrente já ajuizou outra ação de no 1004178-49.2020.8.11.0015, a qual transitou em julgado em 15/09/2021, com a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido, isto é,
em ambos os casos se discute
a contração de empréstimo consignado no 593453297 no valor de R$ 8.590,01 em 72 parcelas assinado em 07/05/2019
.

Assim, resta claro que o recorrente pretende rediscussão da matéria já enfrentada, o que se mostra inviável em nova ação.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREITADA. AUTORA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL QUE NÃO ATUA PESSOALMENTE COMO OPERARIA. CONFIRMADA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR OUTRO FUNDAMENTO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA QUE RECONHECEU A
INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA
.
DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO
.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
COISA

JULGADA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, V DO CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível No 71006547681, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 07/02/2017) (destaquei).

Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, veda a rediscussão de questões já decididas, operando-se a preclusão consumativa.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS. PRECLUSÃO.
A legislação processual vigente veda a rediscussão, dentro do mesmo processo, de questões já decididas, operando-se, nos termos do artigo 473, do Código de Processo Civil, a preclusão consumativa
. Ainda que as matérias suscitadas pelo agravante - ilegitimidade passiva e nulidade de citação- possam ser reconhecidas de ofício pelo juízo e a qualquer tempo, não se pode admitir que sejam trazidas à discussão em cada manifestação da parte no processo, mormente quando já apreciada pelo julgador e afastada a hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento No 70058469446, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 29/04/2014) (Destaquei)

No mesmo sentido, o e. TJMT, já decidiu, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COISA JULGADA – CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. No caso, resta evidenciado que a matéria discutida nestes autos encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi objeto da ação no. 10000666-97.2020.811.0002, que tramitou perante os Juizados Especiais Cíveis, e lá foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, de modo que impossível seja proferido novo julgamento acerca da questão, a teor do que dispõem os artigos 502, 503, 505, 1a Parte, e 507, todos do CPC.

2. Por sua vez, não há como afastar a condenação da autora/apelante ao pagamento das penas de litigância de má-fé, pois, não só ajuizou esta demanda depois de já transitada em julgado a sentença proferida nos autos da ação no. 10000666-97.2020.811.0002, como também omitiu do juízo singular a informação acerca da existência de uma sentença transitada em julgado a respeito dos fatos descritos nestes autos, evidenciando-se algumas das condutas dispostas no art. 80 do CPC.
(N.U 1020622-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (destaquei)

Assim, a presente ação objetiva a reapreciação da matéria, cuja pretensão deveria ser veiculada no momento e meio processuais próprios, operando-se, no caso, a preclusão, a teor do que estabelecem os artigos
505
e
507
, ambos do CPC. Portanto, não há como o Juízo
a quo
apreciar matéria abarcada pela coisa julgada, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ainda, tenho como correta à decisão que, além de rechaçar a pretensão do reclamante, o condenou às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023